Tribunal: TJMT
Processo: 1020965-07.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020965-07.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGADO), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por Editora e Distribuidora Educacional S/A, reduzindo o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 55.261,26 para R$ 15.000,00, mantendo-se a validade do auto de infração e da sanção aplicada. O embargante alega contradição no julgado por entender que houve indevida incursão no mérito administrativo ao se reduzir a multa, o que violaria os princípios da legalidade e da separação dos poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao
reconhecer a impossibilidade de controle judicial do mérito administrativo e, ainda assim, proceder à redução do valor da multa imposta pelo PROCON/MT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada distingue, de forma clara e técnica, a validade do ato administrativo sancionador e a proporcionalidade do valor da sanção, permitindo controle jurisdicional apenas quanto à legalidade em sentido amplo, sem adentrar o mérito administrativo.

O acórdão fundamenta a redução da multa com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, previstos no ordenamento jurídico e aplicáveis à dosimetria das sanções administrativas, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência pacífica dos tribunais reconhece que o Poder Judiciário pode revisar a proporcionalidade de multas administrativas sem violar o princípio da separação dos poderes, pois exerce controle de legalidade, e não de mérito.

A atuação judicial não configura inovação legislativa nem usurpação de competência da Administração, mas exercício regular da função jurisdicional nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à obtenção de efeitos infringentes, salvo nos casos em que presente algum dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 1.022; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1000889-98.2018.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível nº 1002368-94.2021.8.11.0050, Rel. Desª Maria Aparecida Ribeiro, j. 31.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos peloESTADO DE MATO GROSSOem face de acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelaEDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, reduzindo o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 55.261,26 para R$ 15.000,00, mantendo-se, no mais, a validade do auto de infração e da sanção aplicada.

O embargante alega a existência de
contradição
no acórdão embargado, sustentando que, embora o julgado tenha reconhecido que é vedado ao Poder Judiciário apreciar o mérito do procedimento administrativo, teria adentrado indevidamente nesse mérito ao considerar desproporcional o valor da multa aplicada pelo PROCON/MT.

Argumenta que não cabe ao Judiciário mensurar se é justa ou injusta a multa aplicada, pois o mérito seria de competência exclusiva da Administração Pública. Sustenta, ainda, que a redução da multa violaria os
princípios da separação dos poderes e da legalidade, configurando atuação do Judiciário como "legislador positivo".

Requer, ao final, o provimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja mantido inalterado o valor da multa aplicada pelo PROCON/MT.

A embargada apresentou
manifestação
pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de que inexiste qualquer vício no acórdão, tratando-se de mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil,
conforme certificado nos autos
, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos da decisão judicial, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

O embargante aponta suposta contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, alegando que, ao mesmo tempo em que se reconheceu a impossibilidade de o Judiciário adentrar no mérito administrativo, procedeu-se à redução do valor da multa aplicada pelo PROCON/MT.

Tal alegação

não merece acolhida.

Não há qualquer contradição no acórdão embargado. Ao contrário, a decisão foi clara, coerente e suficientemente fundamentada ao distinguir, com precisão técnica, dois planos distintos de análise:a validade do ato administrativo sancionatório em si; ea proporcionalidade do quantum da penalidade aplicada.

Conforme expressamente consignado no voto condutor do acórdão:

"
A atuação jurisdicional, cumpre enfatizar, não alcança o mérito administrativo, mas restringe-se ao exame da legalidade formal e material do ato sancionatório.
Tal diretriz encontra sólido respaldo na jurisprudência deste Tribunal:

'Não compete ao Judiciário imiscuir-se em questões decisórias de cunho administrativo, sendo de sua competência, apenas, a análise da legalidade dos atos, de forma que as questões relacionadas ao mérito da situação não poderão ser apreciadas.' (TJMT, Apelação Cível nº 1000889-98.2018.8.11.0041)

Assim, inexistindo vício de forma, de motivação, de competência ou de observância aos princípios constitucionais, não há margem para a invalidação do procedimento administrativo.
"

O acórdão reconheceu expressamente a validade do processo administrativo, a competência do PROCON/MT, a regularidade do procedimento e a ocorrência da infração. Não houve, portanto, qualquer interferência no mérito administrativo propriamente dito.

O que se procedeu foi o controle de legalidade em sentido amplo, especificamente quanto à
dosimetria da penalidade
, à luz dos princípios constitucionais da
razoabilidade e proporcionalidade
, que vinculam toda a atividade administrativa e são passíveis de controle jurisdicional.

Nesse sentido, o acórdão foi cristalino ao esclarecer:

"Cumpre salientar, por oportuno, que tal redução não representa juízo de improcedência da autuação administrativa, tampouco descaracteriza a legitimidade do procedimento fiscalizatório. A intervenção judicial limita-se à calibragem do valor sancionatório, alinhando-o aos critérios normativos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e aos padrões jurisprudenciais consolidados nesta Corte, sem comprometer a higidez da penalidade em si. Trata-se, pois, de mero ajuste corretivo, compatível com o
controle de legalidade em sentido amplo que compete ao Poder Judiciário."

A possibilidade de controle jurisdicional sobre a proporcionalidade de multas administrativas é matéria pacificada na jurisprudência dos Tribunais Superiores e não configura invasão do mérito administrativo, mas sim exercício legítimo do controle de legalidade.

O próprio art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece critérios objetivos para a graduação da multa:

Art. 57
.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo (...)

Quando a Administração Pública aplica sanção que se revela desproporcional ou desarrazoada em face das circunstâncias concretas do caso, mesmo que formalmente dentro dos limites legais abstratos, cabe ao Poder Judiciário, no exercício de sua função constitucional, proceder ao controle de legalidade, ajustando o valor à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O acórdão embargado fundamentou detidamente a redução da multa, demonstrando que:

"
Examinando detidamente o conjunto fático-probatório, constato que, não obstante a efetiva ocorrência de infração às normas de tutela do consumidor, a penalidade aplicada mostra-se excessiva quando comparada a outros casos análogos já apreciados por esta Egrégia Corte.
A necessária
harmonização jurisprudencial recomenda que o controle jurisdicional do poder de polícia administrativa observe parâmetros estáveis e consonantes com a jurisprudência consolidada."

E prosseguiu citando precedente específico desta Corte:

"Nesse sentido, destaca-se recente precedente deste Tribunal que ilustra, com precisão, a orientação no sentido de adequar o valor das multas administrativas sempre que o montante fixado se mostrar desproporcional ao caso concreto. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL 1002368-94.2021.8.11.0050, Relatora Desª MARIA APARECIDA RIBEIRO, julgamento em 31/03/2025)"

Portanto, a redução da multa não decorreu de análise subjetiva ou invasão do mérito administrativo, mas sim de
controle de legalidade fundamentado em critérios objetivos
: gravidade da conduta, ausência de vantagem econômica significativa, porte da empresa e, especialmente,
isonomia com casos análogos julgados por esta Corte
.

O embargante sustenta que a redução da multa violaria os princípios da separação dos poderes e da legalidade, configurando atuação do Judiciário como "legislador positivo".

Tal argumento não prospera.

O Poder Judiciário não inovou no ordenamento jurídico, não criou
uma outra
hipótese de atenuação da penalidade e não afastou a aplicação da lei. Ao contrário, aplicou os próprios critérios legais previstos no art. 57 do CDC e os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, que integram o conceito de legalidade em sentido amplo.

A atuação jurisdicional limitou-se a verificar se a dosimetria da sanção observou adequadamente os parâmetros legais e constitucionais, procedendo ao ajuste necessário quando constatado excesso.

Não há, portanto, qualquer violação à separação dos poderes, mas sim exercício regular da função jurisdicional de controle de legalidade dos atos administrativos, expressamente prevista no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Verifica-se, em verdade, que os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso não visam à correção de vício existente no acórdão, mas sim à
rediscussão do mérito da decisão
, com o objetivo de obter resultado diverso daquele alcançado no julgamento da apelação.

Os argumentos apresentados — de que não caberia ao Judiciário reduzir a multa, de que a penalidade observou os critérios legais, de que há jurisprudência em sentido contrário — são todos de natureza meritória, já devidamente apreciados e decididos no acórdão embargado.

Pretende o embargante, sob o manto formal dos embargos declaratórios, obter verdadeiro
efeito infringente
para reforma integral do julgado, o que não se admite quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026